Tribunal: TJMT
Processo: 1020162-16.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020162-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), RUBEM PAVAO CAVALHEIRO - CPF: 325.232.701-53 (AGRAVANTE), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA BRAGA CAVALHEIRO - CPF: 346.369.191-49 (AGRAVANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA DEMORA NA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em prescrição em razão da demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça conforme Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1020162-16-2023

AGRAVANTES: MARIA APARECIDA BRAGA CAVALHEIRO E RUBEM PAVÃO CAVALHEIRO

AGRAVADO: JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela recursal interposto
Maria Aparecida Braga Cavalheiro
e Rubem Pavão Cavalheiro
em face da decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
em sede de ação monitoria em fase de cumprimento de sentença

rejeitou exceção de pre-executividade proposta pelos Agravantes
para que fosse re
conhecida prescrição quinquenal.

Nas razões recursais os Agravantes alegam que apresentaram exceção de pre-executividade no cumprimento de sentença, proferida em ação monitória, sustentando que
entre a data de vencimento do título 28/12/2005 e a citação da parte requerida em 10/05/2011
foi ultrapassado o tempo estabelecido no § 4º do artigo 219 do CPC/1973, sobrevindo a decisão recorrida.

Sustentam que o Juízo formou sua convicção somando o prazo de execução do cheque com o do ajuizamento da ação monitória, aduzindo que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face de emitente de cheque sem força executiva é de 5 (cinco) anos,

a contar do dia seguinte à data de emissão da cártula.

Alegam que o Agravante Rubem Pavão Cavalheiro foi citado em 05/10/2011, enquanto a devedora Maria Aparecida Braga Cavalheiro foi citada em 15/05/2012 de modo que entre o ajuizamento da ação monitória em 13/10/2010, embasada em cheque vencido em 28/12/2005
e a citação
ocorreu a prescrição tendo ultrapassado o prazo constante do artigo 210 § 4º do CPC.

Sustentam que no caso não houve interrupção da prescrição, já que o prazo retroage somente após efetivada a citação
de forma que a ação
deve ser julgada extinta. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito
,
pelo seu provimento.

Nas contrarrazões o Agravado alega a inocorrência de prescrição no caso em análise, não havendo falar em decurso de prazo para reconhecimento de prescrição intercorrente.

Assevera que a parte não pode ser penalizada pela demora de citação por fato que não pode ser imputado à mesma, argumentando que deve ser mantida a decisão agravada. Pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023